Tribunal: STF
Processo: HC 57631
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
HOMICIDIO TENTADO. CONDENAÇÃO A DOIS ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO.
OCORRENCIA. II. DECORRIDOS MAIS DE (4) ANOS ENTRE A DATA DA SENTENÇA
DE PRONUNCIA E A DA CONDENAÇÃO A (2) DOIS ANOS DE RECLUSÃO DO QUAL
APENAS RECORREU O RÉU, SEM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA
PRESCRIÇÃO, VERIFICA-SE ESTA NOS TERMOS DOS ARTS. 109, V, C.C. OS
ARTS. 117 E 110, PAR 1 DO CÓDIGO PENAL. III. HABEAS CORPUS DEFERIDO
PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (S. 146).